Tribunal: TJDFT
Processo: 0027569-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DEPÓSITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALVARÁ. VALORES DEPOSITADOS. EXCESSO. RESTITUIÇÃO AO EXECUTADO. DETERMINAÇÃO LEGAL.
1. Nos termos do art. 629 do CC/2002 e Súmula 179 do STJ, a correção monetária do período compreendido entre o depósito e o levantamento do alvará de valores é de responsabilidade da instituição financeira, na qual se encontra o numerário depositado.
2. Conforme art. 907 do CPC, após expropriação do bem em hasta pública e depósito do valor em conta à disposição do juízo, o exequente deve levantar tão somente o valor devido objeto da execução, devendo o saldo remanescente ser restituído ao devedor.
3. Recurso desprovido.